Tribunal: TJES
Processo: 0008289-08.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008289-08.2015.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MAURICIO SILVA NONATO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. VIOLAÇÃO À CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na pronúncia, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Impossibilidade de desclassificação ou decote das circunstâncias qualificadoras 2. Se a denúncia narra que o réu portava a arma de fogo no momento dos fatos, ainda sem vincular esse porte à prática específica do homicídio, é evidente que a pronúncia pode abarcar o crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03. Não se viola a correlação, muito menos pode-se falar em absorção pelo crime mais grave, já que, à primeira vista, o crime não foi praticado como mero instrumento do homicídio e pode estar dotado de autonomia suficiente à condenação em cúmulo material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0008289-08.2015.8.08.0030

RECORRENTE: MAURICIO SILVA NONATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Maurício Silva Nonato
em razão da decisão proferida pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que pronunciou o réu pela suposta prática
dos crimes tipificados no
artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10. 826/03.

O recorrente, em síntese, aponta nulidade decorrente da suposta
violação do princípio da correlação.
Pugna, ainda, pela
desclassificação do crime de homicídio para lesão corpora
l, pelo
decote das circunstâncias qualificadoras
e, ainda, pela
absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Ao contrário do que se diz, estão presentes os indícios suficientes de autoria aptos à condução do processo à fase do
judicium causae
.

De acordo com a denúncia, em 11/4/2010, por volta das 18 horas, na Rua Cristo Rei, Bairro Salvador, em Sooretama,
o recorrente, que portava arma de fogo, efetuou disparos contra a Fredson Ricardo Soares Dutra, não consumando o escopo criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.
De acordo com o MPES, a vítima passava de motocicleta pelo local quando o recorrente "mexeu" com a sua esposa, chamando-a de "gostosa". Retornando com o veículo para conversar com Maurício, o ofendido foi imediatamente atingido pelos disparos de arma de fogo, interrompendo a prática criminosa após a intervenção de populares, oportunidade em que fugiu. Desse modo, ainda para o
parquet
, o recorrente agiu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
boletim unificado
n. 9689912, do
laudo de exame de lesões corporais
(folha 36) e
dos
depoimentos e declarações
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

Na fase inquisitorial, o
boletim unificado
já indicava que Fredson havia sido atingido, de surpresa, por disparos de arma de fogo efetuados por Maurício, quando foi socorrido por uma ambulância ao Hospital Geral de Linhares. Uma testemunha, inclusive,
"encontrou e entregou no DPM de Sooretama um projétil, o qual saiu da arma de Maurício."

Ouvida perante a autoridade policial (folha 35), a vítima disse que transitava pelo local em uma motocicleta
"quando Maurício mexeu com sua esposa, chamando-a de gostosa."
Ainda segundo Fredson, "[quando] o depoente voltou para falar com Maurício,
o mesmo já atirou por quatro vezes; que dois tiros pegaram no capacete, um no pescoço e um no braço; que após os tiros, Maurício lhe deu diversos chutes na barriga
; que os populares começaram a jogar cadeiras para Maurício parar de lhe agredir."

Em juízo,
o policial militar Aloir Becali Scalzer confirmou os termos do boletim de ocorrência.

Também em juízo, a testemunha
LUIZ ANTONIO ALVES disse que:

que conhece a vítima e o acusado, que o fato foi em frente ao seu comércio, que sabia que o MAURÍCIO andava armado, pois trabalhou muito tempo como segurança, que não sabe se ele tinha autorização para andar armado, que não presenciou os fatos, que ouviu os disparos, que foram uns quatro, que chegou depois, que viu o FRED alvejado, que juntou muita gente, que confirma a assinatura de fl. 42, que confirma alguns fatos do depoimento de fl. 42, que não foi testemunha ocular, que não estava no local, que não viu MAURICIO chutando a vítima, que não viu cadeira voando, que ficou sabendo que isso aconteceu, mas não viu, que relataram que era questão de mulher, que somente viu o FRED abaixado na calçada, após o acontecido, que as pessoas falaram que era um revolver calibre .32, que o MAURICIO tinha chutado ele, que tinham jogado cadeiras, que FRED tinha uma namorada, que ela estava junto, que ficou sabendo que foi por causa dela, que eles trabalhavam em uma mesma empresa, que não soube de nenhuma desavença entre eles.

A
vítima
, também ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou a dinâmica dos fatos tal como narrada pelo
parquet.
Na oportunidade, disse que

se recorda que passou no bar, comprou um trident, que o acusado estava no bar, que foi buscar sua namorada e voltou, que o acusado ficou olhando, que não lembra o que falou para ele, que ele chegou e lhe deu os tiros, que estava encima da moto, fora os chutes, que estava com a Sara, que alguma coisa ele falou, que não sabe ao certo, confirma sua assinatura à fl. 35, que confirma o termo de declaração de fls. 35/36,que já trabalharam juntos, que não tinha desentendimento com ele, que não sabe se ele estava alterado, que ele chegou já atirando; que trabalhou na mesma empresa de MAURICIO e trabalha novamente, que perguntou a ele porque estava mexendo com sua mulher, que só quer saber dele porque queria matar o depoente, que os tiros pegaram no capacete, um no pescoço, outro no braço, fora os chutes que ele lhe deu, que estava encima da moto, que olhou para o acusado e disse “o que que foi“, e ele já foi atirando, que quatro disparos foram certos, que acertaram o depoente, que não sabe se os outros mascaram, que no local tinha mais gente, se não fossem eles teria morrido, que as pessoas jogaram cadeiras, que trabalharam na mesma empresa, que o acusado começou a trabalhar na mesma empresa o depoente saiu.

A
namorada da vítima
, também ouvida, assim esclareceu:

que estava com o FREDSON no dia dos fatos, que estavam na moto, que pararam, que de repente começou um bate boca, que viu que era confusão e saiu da moto e foi para dentro do bar para pedir ajuda, foi quando escutou os disparos, que estavam indo para casa no bairro Salvador, quando pararam o menino já veio na direção do FRED, que não se recorda o motivo, pois foi muito rápido, que se recorda que um estava ofendendo o outro, que percebeu que era uma briga, que foi entre os dois, que MAURICIO caminhou em direção a depoente e o FREDSON, foi na hora que começou o bate boca, então desceu da moto, que foi o tempo de entrar no bar que começou os disparos, que no HGL lhe disseram que tinha acertado um disparo no braço, um no ombro e o médico disse que não retiraria, que uma munição ficou alojada no braço, que era namorada do FRED, que seu apelido era SARA, que não lembra se chamaram a depoente de “gostosa“, que tinha muita gente no local, que não sabe se o acusado e o FREDSON tinha algum problema antes dos fatos, que conhecia o MAURICIO de vista, que acha que vítima e acusado moravam no mesmo bairro, que ele ficou no HGL, depois foi para o RIO DOCE e retornou para o HGL novamente, que acha que ele ficou uns dois dias internado, que durante uns três meses ele reclamou muito de dor nas costelas, por causa desse fato, que ficou uns dias sem trabalhar, pois não conseguia carregar o caminhão, que ele trabalhava no galpão de ferragem, carregava e descarregava os caminhões, que ele reclamava de dor;

que foram vários disparos seguidos, que começou a chorar, que a confusão foi muito rápida, que quando pararam a moto e virou para trás o acusado já veio em direção do FRED alterado, que tinha muita gente do lado de fora, que não estava no local na hora, mas relatam quem viu que ajudaram ele a parar, jogaram cadeiras no acusado, que se recorda que o médico no hospital disse ao FRED “
você ia morrer por causa de uma bunda
“.

Ou seja, mesmo que o recorrente negue o
animus necandi
, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, inclusive em relação às qualificadoras. Não há demonstração clara e objetiva de que o réu, efetuando os disparos na direção da cabeça da vítima (tanto que atingiu o capacete e o pescoço de Fredson), não desejava a sua morte ou teria desistido voluntariamente do prosseguir da execução, existindo elementos que permitem concluir, em tese, a motivação fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem cravar a presença das qualificadoras ou a existência do
animus necandi
, registro apenas
haver
indícios suficientes aptos a conduzirem o processo à fase do
j
udicium causae.

Quanto à dita violação ao princípio da correlação ou ao pleito de absorção, ambos relativos ao crime de porte ilegal de arma de fogo,
sem razão o recorrente.

Sabe-se que o réu defende-se dos fatos, e não da capitulação jurídica a eles atribuída
. Se a denúncia narra que o recorrente portava a arma de fogo no momento dos fatos, ainda sem vincular esse porte à prática específica do homicídio, é evidente que a pronúncia pode abarcar o crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03; aliás, essa foi a expressa pretensão do MPES em sede de alegações finais. Não se viola a correlação, muito menos pode-se falar em absorção pelo crime mais grave, já que, à primeira vista, o crime não foi praticado como mero instrumento do homicídio e pode estar dotado de autonomia suficiente à condenação em cúmulo material.

Isso post
o,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.